Tribunal: TJBA
Processo: 8026763-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026763-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): PAULO ANTONIO MULLER AGRAVADO: GLECIA CARNEIRO OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR ORAL. PAZOPANIBE. MEDICAMENTO SE ENQUADRA COMO ANTINEOPLÁSICO. ANEXO II DA RESOLUÇÃO ANS. 465/2021. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROCEDIMENTO DE QUIMIOEMBOLIZAÇÃO. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. NÃO DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8026763-13.2025.8.05.0000, tendo como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e Agravado GLECIA CARNEIRO OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator